Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de nulidade de auto de infração, na qual se discutia a legalidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS em operações interestaduais realizadas por empresa enquadrada em regime especial de tributação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à legalidade do auto de infração, à luz do enquadramento da empresa em regime especial de tributação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados, reconhecendo a nulidade do auto de infração por ausência de respaldo legal para a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, diante do enquadramento formal da empresa em regime especial à época da autuação.
5. A contradição alegada não se verifica no corpo do acórdão, inexistindo incoerência entre os fundamentos e a parte dispositiva.
6. A omissão apontada não se configura, pois os argumentos relevantes foram devidamente enfrentados.
7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua reapreciação por meio de embargos de declaração.
8. A ausência de vício no julgado inviabiliza o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: APC 0704127-28.2020.8.07.0014, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 25.08.2025.